Tribunal: TJPA
Processo: 0004585-58.2018.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004585-58.2018.8.14.0080

APELANTE: ANTONIO FELIPE NASCIMENTO PORTELA, JOAO VITOR RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, § 2º, INCISO II e §2º-A, INCISO I, DO CP – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO USO DE ARMA DE FOGO
.

1
)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

– PLEITO INÓCUO. Providência já observada pelo juízo
a quo
.
2)
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS

MAJORANTES REFERENTES AO USO DE ARMA (
LEI N.º 13.654/2018)

E CONCURSO DE PESSOAS PARA O PATAMAR MÍNIMO
–
IMPOSSIBILIDADE. Em que pese o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento acerca da possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes previstas nos §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, art. 157 do CP, desde que devidamente fundamentadas pelo julgador, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único do CPB
[1]
e do enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ
[2]
,
na hipótese, o magistrado
a quo
considerou tão somente a majorante pelo uso de arma de fogo para exasperar a reprimenda inicialmente imposta em 2/3 (dois terços), fração única prevista no §2º-A, inc. I, art. 157 do CP
, cujo
quantum
definitivo se perfaz em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção corpórea, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP
.

3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e um dias do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[2]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

[1]
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[2]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANTONIO FELIPE NASCIMENTO PORTELA e JOÃO VITOR RODRIGUES DE SOUSA, inconformado com a sentença prolatada pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito que os condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I, do CP.

Em razões recursais, postula o apelante, o redimensionamento da pena-base a si fixada, bem como do patamar das majorantes referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de novembro de 2018, por volta de 22h30min, a vítima Raimundo Farias Cardoso conduzia sua motocicleta Honda CG Titan 160CC, de cor branca, placa EA 9551, e ao passar em frente ao posto médico da Vila de Santo Antônio do Cumaru, no município de Bonito, foi surpreendido por 02 (dois) indivíduos que estavam em uma motocicleta Honda Pop, de cor vermelha, os quais anunciaram o assalto.

Acrescenta a exordial acusatória, que durante a ação criminosa, um dos réus desceu da motocicleta, apontou a arma de fogo na direção do ofendido, obrigando-o a deitar no chão, enquanto o outro acusado passou a revistar a vítima, subtraindo-lhe uma bolsa com documentos pessoais e uma quantia em dinheiro, além do capacete e da motocicleta, após o que, ambos os acusados se evadiram.

No dia 22 de novembro de 2018, por volta de 10h00, policiais militares foram acionados por cidadãos que informaram que dois indivíduos, os quais haviam praticaram vários delitos na cidade de Bonito, estavam na Casa Lotérica, tendo a guarnição se dirigido ao local, onde avistaram os réus e os reconheceram como os mesmos que trocaram tiros com a polícia na data de 18 de novembro de 2018, no balneário Maracajá, razão pela qual foi efetuada a prisão de ambos os réus, os quais foram posteriormente reconhecidos pela vítima.

Analisando-se os autos, no que se refere à dosimetria da pena,
a qual foi realizada nos mesmos moldes para ambos os apelantes
, vê-se que os pleitos de redimensionamento das penas-bases a eles fixadas, para o mínimo legal, restaram inócuos, pois o juízo singular já as fixou no patamar mínimo para ambos, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes atenuantes e agravantes.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena, em que pese o Superior Tribunal de Justiça já tenha firmado o entendimento acerca da possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes previstas nos §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, art. 157 do CP, desde que devidamente fundamentadas pelo julgador, em observância ao disposto no art. 68, parágrafo único do CPB
[1]
e do enunciado da Súmula nº.: 443 do STJ
[2]
,
na hipótese, o magistrado
a quo
considerou tão somente a majorante pelo uso de arma de fogo para exasperar a reprimenda inicialmente imposta em 2/3 (dois terços), fração única prevista no §2º-A, inc. I, art. 157 do CP
, não havendo nada que reparar neste ponto,
perfazendo o total definitivo da pena em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim,
mantém-se o regime inicial semiaberto
para o cumprimento da sanção corporal imposta, tendo em vista o
quantum
da mesma, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 21 de junho de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.

[2]
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Belém, 24/06/2021